Tribunal: STF
Processo: HC 66616
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DELITO DE TRÂNSITO. RÉU MENOR. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. ART. 115 DO CP.
DELITO DE TRÂNSITO (ART. 129- PARAGRAFO 6. DO CP). RÉU MENOR AO
TEMPO DOS FATOS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. REDUÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115 DO CP), ENSEJANDO A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
ORDEM CONCEDIDA.